Tribunal: TJMT
Processo: 1023576-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023576-21.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO JUNIOR DE FIGUEIREDO - CPF: 045.504.521-61 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023576-21.2020.8.11.0002

APELANTE: BENEDITO JUNIOR DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE 11,6 GRAMAS DE COCAÍNA E 21,15 GRAMAS DE MACONHA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – CONFISSÃO INFORMAL ISOLADA – ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE ATITUDE SUSPEITA DO RÉU EM VIA PÚBLICA – APREENSÃO DESVINCULADA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR E SEM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FLAGRANTE E ATOS DE TRAFICÂNCIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO OU APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
seria destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023576-21.2020.8.11.0002

APELANTE: BENEDITO JUNIOR DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Benedito Júnior de Figueiredo, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por insuficiência probatória ou
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023576-21.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Benedito Júnior de Figueiredo
a prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1021693-39.2020.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que na noite de 19 de agosto de 2020, por volta das 23h20min, policiais militares que realizavam rondas na rua Presidente Dutra, bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande/MT, abordaram o denunciado BENEDITO JÚNIOR DE FIGUEIREDO, que ao perceber a presença da guarnição acelerou os passos e dispersou 01 (uma) porção de maconha, 04 compridos (não identificados) e R$ 80,00 (oitenta reais).

2) Após a abordagem e a localização dos objetos dispensados, os agentes policiais realizaram entrevista informal com o denunciado BENEDITO JÚNIOR DE FIGUEIREDO, que teria dito que comercializa droga a mando do fornecedor, porém não quis identificá-lo, mas informou que havia um veículo abandonado por este, ainda, na rua Presidente Dutra, contendo mais droga.

3) Nesse comenos, a guarnição deslocou-se até o local indicado e encontrou o veículo (Point, cor prata), sendo que em busca veicular foram encontradas 20 (vinte) porções de cocaína e 12 (doze) porções de maconha. O denunciado, também, disse que vende a porção de cocaína por R$ 20,00 (vinte reais) e a de maconha R$ 10,00 (dez reais), sendo que os clientes efetuam ligações telefônicas para ele encomendado a entrega do produto e, por fim, o lucro da comercialização da droga é dividido com o seu fornecedor”.

O juiz da causa identificou a responsabilidade criminal do recorrente nos seguintes termos:

“Da materialidade.

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida no 3.14.2020.68494-01 colacionado ao feito.

Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA e MACONHA.

Vejamos a autoria.

O acusado Benedito Junior de Figueiredo em juízo (mídia), diz ser viciado em maconha desde os seus 17 anos e que trabalha como lavador de carros para comprar a droga que consome. Salientou que na data dos fatos havia comprado uma porção da droga para seu uso e quando se deslocava até sua residência deparou-se com os policiais, dispensou o entorpecente que havia consigo e posteriormente foi abordado. Menciona não ter indicado o veículo onde o restante da droga foi apreendido e que sequer viu as outras porções cuja propriedade lhe foi atribuída. Salientou que após sua abordagem, os milicianos fizeram buscas em sua residência e nada encontraram. Relatou que após ter sido colocado no porta-malas da viatura, os policiais teriam dado voltas com ele até que pararam próximo ao veículo Pointer e pegaram a outra parte da droga. Alegou, ainda, ter sido agredido com socos e sacoladas pelos milicianos.

Vejamos os demais elementos.

A testemunha Anderson Bispo de Lima, em juízo (mídia), declarou que a guarnição estaria realizando ronda policial no local dos fatos e, ao se deparar com o acusado, notou que o mesmo passou a andar mais rapidamente e que nesse momento havia dispensado algo ao solo. Narra que após a abordagem, diligenciaram junto à residência do acusado e nada foi encontrado. Esclareceu que em entrevista informal, o acusado teria informado o local onde haveria mais entorpecente, dentro de um veículo Pointer que estava abandonado há cerca de cinquenta metros do local inicial da abordagem. Narra ainda que o acusado teria dito que realiza a venda do entorpecente através de um celular, onde o usuário entra em contato com uma terceira pessoa não identificada, este terceiro repassa a informação ao acusado que fica responsável pela entrega do entorpecente.

A testemunha Arilson Rafael Dias de Oliveira, em juízo (mídia), declarou que a guarnição, em ronda policial no local dos fatos, ao se deparar com o acusado notou que o mesmo passou a andar mais rapidamente e que dispensou algo ao solo. Narra que após a abordagem os milicianos retornaram ao local onde o acusado teria dispensado a sacola e foi constatada a existência de uma porção de maconha, quatro comprimidos e R$80,00. Esclareceu que em decorrência desse fato, a guarnição procedeu com buscas domiciliares, mas nada foi encontrado. Mencionou que posteriormente à diligência o acusado teria dito aos policiais que realizava o comercio da droga a mando de outra pessoa, ato contínuo, salientou ter o acusado levado a guarnição até o local onde o restante da droga foi encontrada, tendo esclarecido que as porções de maconha eram vendidas as R$10,00 reais cada e as de cocaína a R$20,00 por porção. Narra ter o acusado mencionado que a venda do entorpecente ocorria mediante contato do possível cliente com uma terceira pessoa não identificada e que este terceiro entrava em contato com o acusado e este, por sua vez, buscava o entorpecente e realizava a entrega ao usuário.

Pois bem.

Veja-se que o acusado Benedito busca escusar-se de sua responsabilidade penal, mencionando ser viciado em maconha e que desconhecia as outras porções apreendidas, entretanto, a versão é desmontada pelas demais provas dos autos, que revelam que os policiais só tiveram acesso ao restante das drogas, local em que o acusado mantinha seu estoque, exclusivamente por indicação deste. É evidente que os policiais só tiveram acesso ao local onde o réu guardava o estoque em função de colaboração do mesmo, já que não haveria outra forma.

Convém observar, então, que o fato de estar o acusado em via publica de posse de porções de maconha, frise-se, sozinho, e não estando fazendo uso daquela droga, e mais, tendo mais entorpecentes das mesmas substâncias e de substância diversa (cocaína) escondida no interior de um veículo abandonado nas proximidades do local de sua abordagem, constitui situação que revela o comércio, mais precisamente o denominado “Tráfico Formiguinha”, aquele em que o indivíduo traz consigo pouca droga, visando uma eventual desclassificação para uso em caso de flagrante, mas que a cada venda se reabastece junto ao estoque que costuma ter à distância, escondido, restando evidente que os entorpecentes eram destinados à mercancia ilícita.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

[...]

Não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito.

Ademais, os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades firmaram a tese de que para configurar o tráfico não há necessidade de que os agentes sejam flagrados na efetiva venda de drogas, pois o delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresentando várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

[...]

Frise-se que apesar de o acusado alegar ter sido agredido pelos policiais, o laudo de lesão corporal constante no documento de ID no 38322590, páginas 49/52 concluiu que ‘não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de Benedito Junior de Figueiredo’.

Desta feita, mais uma vez os argumentos trazidos pelo acusado não se coadunam com as provas produzidas nos autos.

Definitivamente, não há como negar o tráfico, sendo a condenação do acusado medida impositiva”
(id. 139226212).

Com a devida vênia à conclusão exarada pelo magistrado sentenciante – que reconheceu a presença da materialidade e da autoria em relação ao crime de tráfico ilícito de substância entorpecente –, a causa deve ter solução diversa.

Isso porque, após perscrutar com acuidade o contexto fático-probatório em que se deu a prisão em flagrante do acusado, não me convenci da presença de
prova inequívoca
da prática de nenhuma das condutas descritas no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a configurar a mercancia dos estupefacientes apreendidos.

A apreensão dos entorpecentes em poder do réu é incontroversa.

No tocante à finalidade da droga, se para consumo ou comercialização, entendo que as provas não se apresentam suficiente à caracterização do tráfico, pois não há certeza que fosse para a venda.

A diligência policial que resultou na apreensão de
11,6 gramas de cocaína
e
21,15 gramas de maconha
em posse do réu se originou [unicamente] de uma ronda de rotina, na qual os agentes notaram certo nervosismo nas atitudes do apelante, o qual começou a andar rapidamente e dispensou algo ao solo, resultando em sua abordagem.

Como retratado na sentença transcrita, os policiais militares, Anderson Bispo de Lima e Arilson Rafael Dias de Oliveira, quando ouvidos em juízo, narraram detalhadamente a diligência policial que culminou na prisão do recorrente e na apreensão das drogas, relatando que, além do entorpecente dispensado pelo réu, ainda foram localizadas outras porções dentro de um veículo Pointer, que estava abandonado a cerca de 50 (cinquenta) metros da abordagem. Por fim, destacaram que, no ato da prisão, o apelante teria confessado que realizava o comércio de droga a mando de outra pessoa.

Por sua vez, o recorrente permaneceu em silêncio durante o seu interrogatório na delegacia, e em juízo admitiu que a droga apreendida era de sua propriedade, porém negou que a comercializava, utilizando-a apenas para uso.

Ocorre que a confissão do réu – feita aos policiais no momento da abordagem – no sentido de que comercializava droga para um terceiro, por mais significativo que possa parecer, não constitui prova hábil para respaldar a condenação.

Sabe-se que a admissão informal/extrajudicial, se desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para a comprovação da autoria delitiva.

Acerca do valor da confissão extrajudicial, a doutrina explica que:

“
A confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício
[...].
Necessita ser firmemente confrontada com outras provas e nitidamente confirmada pelas provas produzidas em juízo, não bastando fumaça de veracidade
. Os riscos de aceitação da confissão extrajudicial, como meio de prova direto, são inúmeros e capazes de gerar o malfadado erro judiciário, inaceitável no Estado Democrático de Direito. A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmadas, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, como regra, na polícia. [...]”
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado, 12a ed., Ed. RT, pág. 461-462).

Nesse quadro, somente podem ser utilizados os elementos indiciários se forem confirmados por outros subsídios probatórios [concretos], o que não ocorreu no caso em apreço.

A apreensão da droga em poder do réu ocorreu de maneira ocasional, quando os policiais militares estavam em rondas, sem qualquer indicativo anterior de traficância.

Além de a quantidade das drogas não ser expressiva [11,6 gramas de cocaína e 21,15 gramas de maconha], não foram presenciados atos de comércio pelos agentes policiais, inexiste registro de investigação anterior ou denúncias anônimas, tampouco
houve apreensão de elevada quantia em dinheiro e apetrechos que pudessem confirmar a suspeita de tráfico de drogas.

Ainda que as declarações de policiais sejam revestidas de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam a condenação.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador. A traficância não se presume.

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o réu pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Apresenta-se equivocado,
data venia
, o entendimento – quase consagrado pelos Tribunais – de que a alegação de usuário, invocada pelo acusado, transfere-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caraterizado o tráfico.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela destina-se ao tráfico.

Se as provas carreadas não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada, exclusivamente, na palavra do réu.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap no 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Com efeito, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas imputada ao réu para o crime inserto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343.2006)”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017).

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente”
(Ap no 34484/2018 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2018).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante Benedito Júnior de Figueiredo
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006]
, e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal
, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022